Tribunal: CARF
Processo: 18470.722505/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722505/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
MARIA TERESA BOAVENTURA CAMBRAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora),
Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias e Alfredo Jorge Madeira Rosa, que lhe negaram
provimento. Designada pra fazer o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722505/2011-19
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722505/2011-19

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 55/60), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas referente à fonte pagadora Secretaria de Estado de
Educação.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/BEL
em decisão assim ementada (e-fls. 64/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Configura rendimento omitido a diferença tributável recebida de aluguéis que não foi
informada na declaração de ajuste anual.
DESPESAS DE ALUGUÉIS
Não será dedutível da receita de aluguel, o pagamento de dívida do imóvel proveniente
de impostos de anos calendários anteriores, não vinculados ao ano calendário da receita
recebida.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 05/11/2014 (e-fls. 68), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 03/12/2014 (e-fls. 72/77), em síntese, reiterando os
argumentos de sua Impugnação:
- Expõe que os valores do IPTU excluídos do cálculo do IR referem-se às cotas no
08 a 19 do parcelamento de dívidas dos exercícios 1990 a 2000 que tiveram seus vencimentos
fixados para o ano base 2008.
- Acrescenta que situação idêntica ocorreu no exercício 2010, mas que sua
Solicitação de Retificação de Lançamento foi deferida nos trabalhos de revisão de ofício.
- Sustenta que a fundamentação utilizada no acórdão recorrido não contempla a
afirmação do relator de que apenas podem ser deduzidos dos aluguéis recebidos os impostos
referentes ao ano em que o imóvel esteve locado e gerou os rendimentos em questão.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a omissão de rendimentos de aluguéis em litígio, adoto as razões de decidir
do Colegiado a quo, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os seguintes trechos
do voto condutor (e-fls. 65/67):
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos de aluguéis
recebido de pessoa jurídica.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722505/2011-19

A contribuinte alega em sua defesa que os valores omitidos referem-se a de débito do
IPTU, inscritos em dívida ativa através do processo administrativo da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro.
Em se tratando de rendimentos recebidos a título de aluguéis, devem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos os valores referentes à taxa de administração. Vejamos o que
preceitua o art. 50 do Decreto 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda, a seguir
transcrito:

Art.50.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.

Segue também artigo da Instrução Normativa no 15/2001 sobre o tema:

Aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o ônus
tenha sido exclusivamente do locador.

Da legislação exposta acima, verifica-se que podem ser abatida dos valores dos aluguéis
os valores pagos referentes a imposto sobre o bem que produzir o rendimento, desde
que o encargo tenha sido do locador.
A contribuinte traz diversos documentos demonstrando débitos de IPTU de anos
anteriores a locação do imóvel à Secretaria de Educação. Consta, ainda, na petição
encaminhada a prefeitura do Rio de Janeiro (fls. 26), que os pagamentos de imposto, a
partir de janeiro de 2001, ficarão a cargo da locatária conforme parágrafo único da
Cláusula 4 do atual contrato de locação.
No presente caso, o valor do IPTU que o contribuinte pretende excluir do cômputo do
rendimento de aluguéis recebidos no ano calendário de 2009 refere-se à despesa de
imposto de anos anteriores, que foram inscritos em dívida ativa e objeto de
parcelamento, com parte paga no ano calendário de 2008.
Ocorre que os débitos de IPTU anteriores à locação do imóvel à Secretaria de Educação
não podem ser deduzidos dos rendimentos pagos no ano calendário de 2008, por não se
referirem a despesas do imóvel ocorrida no ano do recebimento do rendimento, nem, ao
menos, ao contrato com a Secretaria de Educação, que consta dos autos ter iniciado em
2001. Podem ser deduzidas do rendimento de aluguel apenas os imposto referente ao
ano que o imóvel esteve locado e gerou o rendimento em questão. Conforme citado, o
próprio contribuinte reconhece que a partir de 2001, após o contrato de locação com
Secretaria de Educação, o pagamento do imposto fica a cargo da locatária.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722505/2011-19

Dessa forma, não existindo nos autos documentos que comprovem que era o
contribuinte o responsável pelo pagamento do IPTU referente ao ano calendário em
questão (2008) e não tendo sido incluído nos rendimento lançados os valores da taxa de
administração é de e manter a omissão sem qualquer alteração.
Relevante mencionar que é nesse sentido também o entendimento exarado no
Acórdão no 2401-004.332 proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em que se examina o lançamento efetuado contra esta mesma contribuinte
referente ao exercício 2007:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS. DESPESAS DEDUTÍVEIS DO
VALOR DO ALUGUEL. IPTU ATRASADOS. NÃO CABÍVEL. Os valores referentes
ao pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana são passíveis
de exclusão dos rendimentos de aluguéis, quando o encargo tenha sido exclusivamente
do locador.
In casu, a contribuinte não comprovou por meio documentação idônea e hábil, quais
sejam, o contrato de locação e o carnê do IPTU devidamente pago, que o ônus recaiu
exclusivamente sobre a própria, além de tratar-se de impostos provenientes de anos
calendários anteriores, não vinculados ao ano-calendário da receita recebida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheira Fernanda Melo Leal – Redatora designada

Entendo que podem ser abatidos do valor do aluguel recebido, quando o encargo
tenha sido do locador, os valores relativos ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana (IPTU), independentemente se a percepção dos rendimentos ocorreu durante
todo o ano ou somente em parte dele, ou ainda, que o imposto tenha sido pago à vista ou
parcelado, desde que dentro do ano-calendário em que o rendimento de aluguel foi recebido.

Resta claro no meu entendimento que o valor pode ser abatido do IPTU
independente do ano calendário que foi pago. Desta feita, entendo sim que poderia ser deduzido
ta despesa pelo Recorrente.
Vejamos o que estabelece a Lei 7.739, art 14, inc.I:

Art. 14. Não integrarão a base de cálculo para incidência do Imposto de Renda de que
trata a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no caso de aluguéis de imóveis:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.722505/2011-19

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
IV - as despesas de condomínio.

Assim sendo, voto por DAR provimento ao Recurso e acatar as despesas
utilizadas pelo Recorrente na sua declaração.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 127
DF CARF MF
Original